Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-88.2018.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000514-88.2018.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO MALHEIROS DA SILVA - CPF: 443.531.709-53 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRIDO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SERGIO MALHEIROS DA SILVA - CPF: 443.531.709-53 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR– SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 - Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar anteriormente processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância, no iter processual administrativo, dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

2 - A inobservância dos direitos ao contraditório e a mais ampla defesa daquele que é apontado como infrator no curso de processo administrativo ambiental implica em nulidade do auto de imposição da multa geradora do débito fiscal em execução ajuizada pela Fazenda Pública, tornando, consequentemente, inexigível o título executivo (CDA).

3- Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do meio ambiente da comarca da Capital
,

nos autos d
e
Mandado de Segurança
n°
514-88.2018.811.0082

(Código 38558)
,
impetrado por
Sérgio Malheiros da Silva
em
face de ato ilegal praticado pelo
Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT
, julgou
procedente o pedido para decretar a nulidade do processo administrativo desde a intimação do auto de infração, além de julgar extinto o

processo

com
resolução do mérito, sob o fundamento
de

ausência da intimação do impetrante, por meio de publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID. 7032336).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença (id 789272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do meio ambiente da comarca da Capital
,

nos autos de
Mandado de Segurança n° 514-88.2018.811.0082 (Código 38558)
, impetrado por
Sérgio Malheiros da Silva
em face de ato ilegal praticado pelo
Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT
, julgou procedente o pedido para decretar a nulidade do processo administrativo desde a intimação do auto de infração, além de julgar extinto o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência da intimação do impetrante, por meio de publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Da análise dos autos, verifica-se que
Sérgio Malheiros da Silva
interpôs o presente
Mandado de Segurança
objetivando a nulidade do processo administrativo ambiental que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 1.048.365,00 (um milhão, quarenta e oito mil e trezentos e sessenta e cinco reais), por destruir, com uso de fogo, uma área de 139,782 hectares de reserva legal.

Aduz o impetrante que, não foi intimado dos atos processuais ao longo do processo administrativo, devido ao equívoco no endereçamento do AR por parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Alega que foi surpreendido ao tomar conhecimento do protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 2017221268, oportunidade na qual também soube da existência do processo administrativo nº 221117/2012, julgado à sua revelia.

Diante da ausência de intimação argui violação ao devido processo legal, sendo que, no caso, a intimação feita por edital é inválida, posto que o endereço do impetrante é diverso daquele utilizado pelo órgão fiscalizador, o que prejudicou a apresentação de sua defesa.

Argumenta, ainda, vício de legitimidade no processo, pois já não era o proprietário do imóvel à época de lavratura do auto de infração, pois havia alienado o bem para terceiros.

No mérito, pugna pela anulação de todos os atos processuais praticados a partir da lavratura do auto de infração, bem como a nulidade do processo administrativo e suspensão do protesto positivado no valor de R$ 2.199.268,27 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), após atualização monetária.

Instado a se manifestar, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), o
Ministério Público, por meio do i. Promotor de Justiça, Dr. Joelson de Campos Maciel,
foi favorável à concessão da ordem, para confirmar a liminar e anular os atos processuais praticados pela instância administrativa.

Sobreveio a sentença do juízo de piso (id. 7032325 e 70322326) julgando procedentes os pedidos da exordial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem recurso de apelação, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a r. decisão, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cabe destacar que, diante das circunstâncias fáticas que permeiam o caso, a via eleita do Mandado de Segurança é a adequada para a pretensão do impetrante, que busca a nulidade de todos os atos processuais após a lavratura do auto de infração, e consequente suspensão do protesto positivado pelo órgão ambiental, especialmente pela violação do contraditório e da ampla defesa.

Da análise dos autos, resta evidente que o impetrante possuía endereço atualizado junto ao banco de dados da SEMA/MT, de forma que o envio da intimação para cidade diversa daquela indicada inviabilizou a correta manifestação do impetrante na via administrativa, cerceando a ampla defesa e o contraditório.

Após as infrutíferas tentativas de intimação via AR, a SEMA/MT promoveu a citação por edital, contudo, respectivo ato já nasce eivado de vícios, posto que a modalidade adotada é medida excepcional, autorizada somente quando esgotados os meios hábeis para localização do endereço daquele que se pretende citar, notificar ou intimar.

Percebe-se que o órgão fiscalizador possui mecanismos de intimar o autuado pessoalmente, o que reforça o erro da autoridade administrativa na condução do processo de apuração da infração ambiental e, via de consequência, motivando a nulidade da intimação por edital.

O impetrante tomou ciência do teor do procedimento administrativo após a

inscrição do crédito em dívida ativa, logo, não participou de sua constituição, que foi realizada de forma unilateral pelo órgão ambiental competente.

Dito isso, uma vez reconhecida a ausência de intimação, a Certidão de Dívida Ativa resta eivada de vícios, e, portanto, nula.

É este o posicionamento majoritário desta Corte, como destacado nos seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CORRESPONDÊNCIA ENDEREÇADA EM LOGRAUDOURO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA, PORÉM, NÃO APLICADA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOTIFICADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR, BEM COMO DA EXECUÇÃO EMBASADA NESTE TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTIONAMENTO EM AMBOS OS RECURSOS - SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ORAL DO PATRONO DA RECORRENTE ADESIVA DESISTINDO DO RECURSO INTERPOSTO E RENUNCIANDO À VERBA HONORÁRIA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E, QUANTO À PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, JULGADO PREJUDICADO – DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO E RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HOMOLOGADAS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1 – Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título. 2 – Não se aplica a teoria da aparência, aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria tanto em seara judicial como administrativa, se o ato judicial que se quer alcançar (citação, intimação ou notificação), por via correio, com aviso de recebimento, sequer foi endereçado para o logradouro em que se encontra a sede da pessoa jurídica, mas, ao contrário disso, sua remessa se deu em endereço desconhecido no processo, fazendo presumir equívoco perpetrado pelo agente ambiental. 3 – Havendo desistência do recurso adesivo, por meio do qual se pretendia a majoração dos honorários advocatícios, bem como a renúncia expressa dessa verba pelo patrono da recorrente adesiva, impõe-se a homologação de tais atos, para que surta seus regulares e jurídicos efeitos, julgando-se prejudicado o apelo do ente estatal, na parte que pretendia a redução dos mesmos honorários. (N.U 0001083-16.2009.8.11.0079, Ap 2013/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)

Além do mais, os princípios da ampla defesa e do contraditório são corolários do devido processo legal, como encartado no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, sendo ambos de fundamental importância para a apresentação de resposta por todos os meios admitidos em direito.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020